Tribunal: TJMT
Processo: 1012650-87.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012650-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRELI CRISTINE DA SILVA CAMPOS - CPF: 037.017.681-29 (APELADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.185.843/0001-66 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PANDEMIA. QUESTÃO QUE SE ENQUADRA, ENTRETANTO, NO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. MERO ATRASO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância disposto no contrato.”

(N.U 1003474-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

2- “
A jurisprudência desta Casa é assente no sentido do descabimento da reparação moral nos casos em que ocorre o mero atraso na entrega do imóvel, pois o aborrecimento inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual está inserido no cotidiano das relações comerciais, não implicando lesão à honra ou vulneração à dignidade humana.”

(AgInt no AREsp n. 2.395.421/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012650-87.2022.8.11.0041

APELANTE: AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

APELADO: MIRELI CRISTINE DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1012650-87.2022.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente o pedido, condenando a ré em indenização a título de alugueis por atraso na entrega de imóvel em R$ 3.400,00, bem como em compensação por dano moral em R$ 10.000,00, multa contratual da cláusula 11ª, custas, despesas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 244693246).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“É de notório conhecimento os efeitos nefastos da pandemia na economia brasileira, impedindo a normal continuidade das atividades comerciais, devendo ser considerados no presente caso”.

Diz que,
“ficando demonstrada a imprevisibilidade da pandemia e do alto grau de prejudicialidade financeira ao Apelante, cabível a aplicação da teoria da Imprevisão ao presente contrato”.

Argumenta que
“não resta dúvida que a condenação por dano moral pleiteada pela Apelada e concedida pelo juízo de primeiro grau, não encontra respaldo na legislação vigente, pois esta Apelante não agiu em contrariedade à lei e ao contrato firmado entre as partes”.

Aduz que
“o mero atraso na entrega do imóvel não tem aptidão, por si só, para ofender direito da personalidade do consumidor, a ponto de causar danos morais”.

Fala que
“deve-se reduzir o valor arbitrado a título de indenização, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 244693247).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 244693652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1012650-87.2022.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente o pedido, condenando a ré em indenização a título de alugueis por atraso na entrega de imóvel em R$ 3.400,00, bem como em compensação por dano moral em R$ 10.000,00, multa contratual da cláusula 11ª, custas, despesas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 244693246).

Na inicial, foi relatado que a parte autora efetuou contrato com a ré/apelante em 20/05/2019 referente a um imóvel no residencial Mirante do Parque, quadra 11, lote 08, em R$ 137.200,00, sendo que o prazo estipulado para a execução da obra foi de 6 meses, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura do contrato, resguardado o direito de postergar por mais 60 dias.

Relatou que a apelada assinou contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal em 18/02/2021 e o valor foi devidamente repassado, entretanto, até o ajuizamento da ação, em 04/04/2022, a obra não teria sido concluída.

Aponta a apelada que o prazo se encerrou em 19/08/2021 e o de prorrogação em 19/10/2021, sendo mais de 5 meses de atraso, motivo do ajuizamento da demanda indenizatória.

Sobreveio contestação da parte ré, em que nada se alegou acerca de caso fortuito, pandemia ou teoria da imprevisão, o que apenas é suscitado neste apelo, incorrendo em inovação recursal.

Ademais, mesmo que cabível o argumento, enquadra-se frontalmente a teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que fornece serviços ou bens deve assumir o risco de seu empreendimento, independentemente de culpa. Neste sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PR
OMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO
.
CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. FATOS INTRÍNSECOS. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 182/STF. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento" (AgInt no AREsp 1.703.033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe de 28/05/2021).
3. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e no art. 255, § 1º, do RISTJ 5. "Nos termos do entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial
.” (AgInt no AREsp n. 2.351.748/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Demais casos, referentes à pandemia e atraso na entrega de imóvel:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela
pandemia da Covid
-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância disposto no contrato.
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral e, eventualmente material, na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega. Compete à requerida apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente (art. 373, inciso II, do CPC).”
(N.U 1003474-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO EM OBRA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO –

TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – TEMA 966 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São aplicáveis ao caso as normas do CDC, uma vez que o autor e requerida se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, por se tratar de imóvel adquirido pelo autor como destinatário final do produto. O STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Não há falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da
pandemia de Covid-19
, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento.
O STJ já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema nº 996). O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta. O artigo 85, §8º, do CPC, dispõe que para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido. No caso, resta evidente que a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor dos lucros cessantes se mostra razoável e proporcional ao presente caso
.” (N.U 1000885-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Ademais, não ha que se falar em prorrogação no prazo de 180 dias, já que o contrato previu prorrogação de 60 dias.

Sobre o atraso, o contrato de financiamento foi assinado em 18/02/2021, de modo que, contando com a prorrogação, o prazo final seria o dia 19/10/2021, tendo a ação sido ajuizada em 04/04/2022 sem entrega do imóvel.

O juiz da causa apontou que “
a obra só foi finalizada e o "Habite-se" expedido em 26 de setembro de 2022, o que configura um atraso significativo em relação ao prazo originalmente estipulado no contrato
”.

Deste modo, entre 19/10/2021 a 26/09/2022, correram-se cerca de 11 meses de atraso, sendo evidente o descumprimento do contrato.

Assim, deve ser mantida a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega da obra.

Quanto ao dano moral, não ficou demonstrado nos autos ofensa aos direitos da personalidade, de ordem moral, à dignidade à pessoa humana, situação vexatória, enfim, a configurar a condenação.

O mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, sendo evidenciada a ausência de situação que agrava o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. DECAIMENTO DOS AUTORES EM PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO BASEADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DO ART 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A UM DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. EXAME DO MÉRITO DA INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão desta relatoria no sentido da ausência de consignação, no acórdão estadual, de fato extraordinário capaz de caracterizar a ofensa a direito de personalidade, decorreu apenas da revaloração daquilo que constou no próprio aresto impugnado, não incidindo a Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Casa é assente no sentido do descabimento da reparação moral nos casos em que ocorre o mero atraso na entrega do imóvel, pois o aborrecimento inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual está inserido no cotidiano das relações comerciais, não implicando lesão à honra ou vulneração à dignidade humana.
3. Não há que se falar em sucumbência mínima dos autores da demanda, tendo em vista o seu decaimento em parte substancial dos pedidos. 4. A insurgência contra ponto da decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, deve se dar exclusivamente por meio de agravo interno dirigido ao Tribunal local, configurando erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial para a impugnação dessa parte da deliberação unipessoal. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de combate efetivo a quaisquer dos fundamentos de inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo. 6. A falta de atendimento dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial obsta o exame das teses de mérito. 7. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp n. 2.395.421/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA OBRA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial.
2. A circunstância do atraso na entrega de imóvel edificado, em si mesma, enseja dano material a título de aluguel ou lucros cessantes, em valores mensais que vão se acumulando ao longo de meses e anos até a disponibilização da unidade contratada. Já a indenização por dano moral depende da ocorrência de agravo a direitos da personalidade, de ordem moral, existencial, ser demonstrado a partir de circunstâncias peculiares do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.029.890/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.).

Perde o objeto o recurso em relação ao pedido de minoração do valor da compensação por dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a condenação de compensação por dano moral.

Reconheço a sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar com 66,6% dos honorários e a parte autora com 33,3%, que mantenho em 10% do valor da condenação. Impossível a majoração pelo trabalho executado na seara recursal, pois o recurso foi provido em parte, conforme entende o STJ (tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024